Tribunal: TCU
Processo: 040.240/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em decorrência de irregularidades na prestação de contas de convênio que tinha por objeto o desenvolvimento de um aerogerador e otimização de seu acoplamento a motobombas convencionais por meio de inversores de frequências, entre os anos de 2007 e 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), de responsabilidade de Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá (02.355.615/0001-66) e de Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX), em decorrência de irregularidades na prestação de contas do Convênio 01.06.1203.00 (Siafi 579923); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá (02.355.615/0001-66) e de Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá (02.355.615/0001-66) e Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/4/2009 107.623,36 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá (02.355.615/0001-66) e Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00; com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. notificar a Finep e os responsáveis acerca da presente deliberação.